Tribunal: TJDFT
Processo: 0004795-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Extorsão com prisão em flagrante de integrante do grupo. A flagrância é a certeza visual da autoria, na expressão de Tornaghi. Mantém-se condenação de réus pelo crime de extorsão qualificada, quando seguros e coesos são os depoimentos testemunháveis, colhidos em juízo ao amparo da ampla defesa dos réus, além da prova da materialidade ainda em poder dos extorquidores.

2. Comprovado que o crime de extorsão foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima, que foi condição necessária para a obtenção de indevida vantagem econômica, inviável o pedido de afastamento da qualificadora prevista no § 3o, primeira parte, do art. 158 do Código Penal.

3. Recurso conhecidos e desprovidos.